Tribunal: TJES
Processo: 5001087-88.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001087-88.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE DANIEL DE ASSIS JUNIOR
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JORGE DANIEL DE ASSIS JUNIOR em face da r. Sentença (ID: 1877514) que não reconheceu o pedido de indenização por dano moral. Todavia, julgou procedente o pedido inicial determinando que o Recorrido DETRAN/ES, promova a suspensão dos autos de infração Y31021367, X34428240, Y30999440 e Y30999282, referentes a motocicleta CBX 250 TWISTER, ANO 2007, PLACA MRN 8741, registrados em nome do autor e, via de consequência, a anulação da cassação da sua CNH referentes a estas cobranças; ainda julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrido DETRAN/ES a pagar ao Recorrente o valor de R$105,25 (cento e noventa e cinco reais) referentes ao DUA DETRAN, a título de reparação de danos materiais; por fim julgou improcedente o pedido inicial de restituição do valor de R$195,00 (cento e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente ao curso de reciclagem que fora realizado, conforme certificado presente no processo.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecido o dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 1877534.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual
acolho
o pedido formulado.

ADMISSIBILIDADE
.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO
.

A sentença de ID n°
1877514 merece ser reformada, devendo ser reconhecido o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial.

Isso porque, o Recorrente comprova que em 11.1.2011 registrou o comunicado de venda de uma motocicleta junto ao Recorrido (ID: 1877497), contudo, foram lançadas infrações em sua CNH referentes a períodos posteriores (ID: 1877497).

Por esse motivo, o Recorrente teve sua CNH cassada e foi obrigado a realizar curso de reciclagem para ter o direito de dirigir novamente, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, surgindo o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do CC).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DETRAN. CLONAGEM DE VEÍCULO.
ATRIBUIÇÃO INDEVIDA DE MULTAS E PONTUAÇÃO
.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DANO MORAL
. PEQUENOS REPAROS NA SENTENÇA ATACADA EM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A autarquia estadual-apelante recorreu da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da indevida aplicação de mais de cem multas de trânsito e lançamento de pontos na Carteira Nacional de Habilitação do autor-apelado, decorrentes de infrações cometidas por veículo clonado. Negligência do Poder Público na apreciação da documentação colacionada administrativamente. Comprovante de quitação de pedágio que demonstrou que o condutor-recorrente transitava com o veículo supostamente responsável pelas infrações questionadas em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, mais de 1.000km (mil quilômetros) de distância do Rio de Janeiro, local das multas. Frise-se, ainda, que em 2010, o autor-apelado obteve provimento judicial para autorizar a troca de sua placa, bem como do código do RENAVAM, diante do reconhecimento da clonagem de seu veículo. Entretanto, as anotações procedidas pelo réu-apelante permaneceram vinculadas ao nome do autor-apelado, assim como a suspensão do seu direito de dirigir. Dano moral caracterizado. Quantum reparatório. Critérios de arbitramento equitativo pelo juiz. Método bifásico. Valorização do interesse jurídico lesado e das circunstâncias do caso concreto. Fixação do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. Pequeno reparo na sentença, para que a correção monetária sobre o dano moral observe o IPCA-E, a partir do arbitramento e os juros de mora a Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00165285320138190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 30/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021). (
Grifei
).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, fixo o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao dano moral, fixando o
quantum
indenizatório em
R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
Deixo de condenar
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.